Tribunal: STF
Processo: Rcl 71403
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Inácia de Jesus Silveira e Outros contra decisão proferida pelo Juíza da 27ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos da Reintegração de Posse nº 0173981-64.2019.8.06.0001.



    Em suas razões, a parte reclamante alega que a referida decisão desrespeita o que restou decidido por esta Corte no julgamento do ARE-RG 748.371 (Tema 660).



    Aduz, a propósito, os seguintes argumentos:



    “1 – De início, impende ressaltar-se tratar-se o processo em referência de Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar proposta no ano de 2019, por supostos proprietários dos imóveis onde residem os reclamantes (juntamente com seus familiares, dentre eles, pessoas idosas, pessoas com deficiência física e crianças), em face de terceiros que nunca residiram nos imóveis ora questionados pelas supostas proprietárias dos mesmos, conforme faz prova Petição Inicial, ora inclusa. 



    2 – Ocorre que, em meados de dezembro do ano de 2021, os reclamantes foram surpreendidos com a presença do Ilustre Oficial de Justiça, o qual os intimou, verbalmente, para desocuparem os ditos imóveis voluntariamente no prazo de 15 (quinze) dias, vindo a apresentá-los os Mandados de Reintegração de Posse, os quais encontram-se repousando aos autos originários às fls. 194/195/196, ora em anexo, estes, advindo de ordem emanada pela Juíza Reclamada, quando da prolatação da Sentença que deferiu a desocupação liminarmente, em data de 19/09/2021, conforme consta acostada aos autos de origem às fls. 112/117, ora anexa. 



    (...)



    4 – Por sua vez, a então r. Juíza, em respondência pela Vara de origem, ao receber o pedido de suspensão da Reintegração de Posse formulado pelos Reclamantes, proferiu decisão em data de 16/02/2022, a qual veio a deferir o pedido dos Reclamantes (petição de fls. 203/209 dos autos de origem, em anexo), determinando a suspensão da ordem judicial de reintegração de posse proferida nos autos, até seu trânsito em julgado e por conseguinte determinou fosse realizado expediente a COMAN para devolução no estado em que se encontravam os mandados de intimação para desocupação voluntária e/ou reintegração de posse, decisão acostada aos autos de origem às fls. 235/236, ora anexa. 



    (...)



    6 – Data vênia, em resposta ao petitório atravessado pelas supostas proprietárias dos imóveis em questão, adveio uma decisão prolatada pela Juíza Reclamada em data de 16/08/2022, vindo a pegar novamente de surpresa, tanto o causídico subscritor, quanto os Reclamantes, uma vez que a Juíza Reclamada, numa decisão totalmente desfundamentada, descompassada e absurda, simplesmente, deferiu o pedido das supostas proprietárias dos imóveis nos quais pertencem e residem os Reclamantes, vindo a determinar que fosse expedidos os Mandados de Reintegração de Posse de forma IMEDIATA, aduzindo ser em cumprimento à medida liminar concedida por ocasião da sentença proferida por ela própria para proceder à reintegração de posse as supostas proprietárias nos imóveis, vindo a delimitar nos termos contidos na sentença prolatada, sendo isso indubitavelmente inaceitável e absurda essa referida decisão , eis que sobre estes termos já havia sido decidido que os mandados expedidos à época fossem suspensos (decisão, acostada aos autos de origem às fls. 248/249, ora em anexo). 



    7 – A propósito, é de bom alvitre salientar-se que dessa decisão elencada no item anterior, fora proposta uma Reclamação Constitucional (nº 55263), cuja relatoria ficou a cargo do eminente Ministro Gilmar Mendes, tendo este requisitado informações à Juíza Reclamada, tendo a mesma ao receber a intimação prolatado decisão em data de 26/08/2022, vindo a excluir os reclamantes da Ordem Reintegratória (decisão acostada aos autos de origem às fls. 317/318, ora anexa). 



    8 – Para surpresa dos reclamantes, em data de 07/12/2023, a Juíza reclamada prolatou decisão vindo a advogar em prol dos autores da ação reintegratória, no sentido de novamente vir a determinar fosse expedidos os mandados de reintegração de posse, em caráter de urgência, para que fossem jogados no meio da Rua os ora reclamantes (decisão acostada nos autos originários às fls. 432/436, ora anexa). 



    9 – É de bom alvitre salientar-se que dessa referida decisão, fora interposto Recurso de Agravo de Instrumento perante ao e. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (processo nº 06386052120238060000), estando esse, aguardando julgamento de embargos declaratórios opostos para efeito de prequestionamento. 



    10 – Destarte, novamente, para surpresa deste causídico signatário e dos Reclamantes, a Juíza de piso, de forma a causar estranheza, proferiu a maligna decisão reclamada, em data de 02/09/2024, tão logo os Reclamantes informaram que o Agravo de Instrumento interposto estava na pendência de decisão final na Corte Superior (decisão reclamada acostada aos autos de origem fl. 561), ora anexa.” (eDOC 1, pp. 2-5)



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender a tramitação do processo de origem e, no mérito, pleiteia que esta ação seja julgada procedente. Pleiteia, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou o julga prejudicado; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da tese firmada por esta Corte no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário 748.371 (Tema 660), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação, uma vez que a parte reclamante se insurge contra decisão proferida pelo Juízo da 27ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.



    Depreende-se dos autos que a decisão reclamada possui o seguinte teor:



    “Vistos.



    INDEFIRO o pedido de fls. 543/544, considerando que o acórdão de fls.545/557 manteve a decisão deste juízo de indeferimento do sobrestamento da ordem de reintegração, ou seja, inexiste efeito suspensivo obstando a reintegração de posse, bem como não vislumbro irreversibilidade da medida acaso os embargos de declaração sejam acolhidos.



    DEFIRO o pedido de fls. 541/542, para determinar a reexpedição de mandados de reintegração de posse para os imóveis indicados no dispositivo da sentença de fls. 112/117, facultando ao oficial de justiça solicitar apoio policial para cumprimento das ordens de reintegração, caso se faça necessário.” (eDOC 14)



    Em consulta ao site do TJCE, verifica-se a decisão reclamada foi proferida na fase de execução em ação reintegratória julgada procedente em desfavor da parte reclamante (eDOC 11; ID 0a2ae611), cujo trânsito em julgado sobreveio em 28.11.2022.



    Cumpre salientar, ainda, que a alegada pendência de apreciação dos embargos de declaração opostos no Agravo de Instrumento nº 0638605-21.2023.8.06.0000, no âmbito do TJCE, não teria o condão de viabilizar o conhecimento desta reclamação, visto que o Tribunal local apenas manteve o indeferimento de liminar relativamente ao prosseguimento dos atos de reintegração de posse nos autos de origem (eDOC 13; ID 87dae836).



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento”. (Rcl 37.313-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.2019, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019)



    Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes de ambas Turmas deste Tribunal: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020)



    Assim, inadmissível esta reclamação. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de liminar.



    Defiro o benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente